Tribunal: TCU
Processo: 042.444/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13834/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.444/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Agatha Sousa Bouzon (CPF XXX.545.795-XX); Jeane Rodrigues Pereira Santana (CPF XXX.081.373-XX); Noêmia Marcondes Pinho Kormann (CPF XXX.386.769-XX); Otoniel Cavalcante Dantas (CPF XXX.254.733-XX); Paulo Giovani Schulz (CPF XXX.329.889-XX); Paulo Rangel Alves da Silva (CPF XXX.869.913-XX); Pedro Alexandre de Freitas Neto (CPF XXX.761.674-XX); Rafaela de Brito Pontes de Almeida (CPF XXX.810.907-XX); Rainer Montalvão Torres de Moraes (CPF XXX.686.055-XX) e Raquel de Oliveira Santos (CPF XXX.869.345-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.